Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prática de atos libidinosos contra criança menor de 14 (quatorze) anos subsume-se ao delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
2. A jurisprudência caminha no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima no contexto de crimes contra a dignidade sexual, desde que a narrativa se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.
3. O conjunto probatório foi cuidadosamente analisado pelo Juízo do Conhecimento, que proferiu sentença fundamentada nas declarações prestadas pela vítima em vídeo juntado aos autos, aliada à palavra do irmão adolescente, além das declarações de familiares, expondo com clareza a concatenação dos fatos que levaram à condenação.
4. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso in concreto, verifico que há motivos para a redução do montante fixado pelo il. sentenciante.
5. Recurso parcialmente provido.